Tribunal: TJPA
Processo: 0803123-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803123-40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES

PACIENTE: JOHN MAYCON NEGRAO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. 1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A
defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em
situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria. Ademais, observa-se que a denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente, bem como a narrativa dos fatos se encontra perfeita, apta a demonstrar o cenário em que o crime ocorreu, conforme os requisitos dispostos no art. 41 do CPP. Logo, típico, em tese, o fato narrado na exordial acusatória, portanto, não há razão nas alegações aduzidas em torno da atipicidade da conduta. Outrossim, quanto a ausência de justa causa, constata-se que a denúncia veio acompanhada de prova da materialidade do delito e indícios de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não sendo razoável, portanto, o trancamento da ação penal, que, a meu ver, constitui-se em uma providência demasiadamente precipitada.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos a de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOHN MAYCON NEGRÃO DE OLIVEIRA
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

De acordo com os autos, em 22.01.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. Na ocasião, o juízo de piso homologou a prisão flagrancial e aplicou medida cautelar diversa da prisão, consistente em proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial.

Assevera que no dia 03.02.2022, o Ministério Público ofereceu ao paciente acordo de não persecução penal, tendo sido, todavia, recusado pelo coacto.

Sustenta que em 08.03.2022, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida, pelo juízo a quo, no dia 10.03.2022.

Todavia, contra as restrições impostas ao paciente, a defesa impetrou o presente
mandamus,
requerendo o trancamento da ação penal nº 0800118-10.2022.8.14.0097, em que o coacto figura como réu, alegando, para tanto, ausência de justa causa ante a atipicidade da conduta imputada ao coacto.

Distribuídos os autos, coube a relatoria à minha relatoria, porém em decorrência de meu afastamento, estes foram redistribuídos a Desa.

Vania Fortes Bitar, que indeferiu a liminar pleiteada e requisitou informações da autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade coatora relatou a situação processual do paciente, esclarecendo, em síntese, que no dia 22/01/2022, às 10h, BR 316, km 19, Benevides, JOHN MAYCON NEGRÃO DE OLIVEIRA, livre e conscientemente, no interior veículo L200 placa PQG 1030, dirigindo-se a um evento social, trazia consigo/transportava na cintura, sob a camisa, pistola G2C Taurus, calibre 9mm contendo 11 munições, carregada com uma munição na câmara, em desacordo com determinação legal.

Referem ainda os autos, que no referido dia e horário, os agentes da Polícia Federal Diego Barreto, V. Barros, T. Santos e Wanglessa estavam realizando fiscalizações de combate ao crime em frente a Base Operacional da PRF em Benevides, ocasião em que abordaram o veículo L200 de placa PQG1030, conduzido pelo ora denunciado.

Desta feita, durante a abordagem foi indagado a JOHN MAYCON para onde estava se deslocando, sendo que JOHN apresentou nervosismo e ficou confuso para responder e, na sequência, respondeu que estavam indo a um casamento do sobrinho da esposa.

Ato contínuo,foi solicitado o desembarque do condutor do veículo e solicitado que levantasse a camisa para observar o volume na cintura, ressaltando que até então JOHN não havia informado nada sobre arma de fogo. Somente após, é que JOHN alegou ser CAC e que estaria armado de uma pistola, sendo que a equipe da PRF procedeu a retirada da arma de fogo da cintura e constatou que a pistola G2C Taurus, calibre 9mm contendo 11 munições e carregada com uma munição na câmara, sendo que no interior do veículo, no interior de uma mochila foi localizado outras 12 munições.

Que foi solicitada a documentação da arma de fogo e identificada com o número de série ABM284723, CRAF espelho n. 01.08.17.09815 e também foi apresentado o Certificado de Registro como Atirador n. 000.472.282-53.

Assim, os agentes da PRF explicaram a necessidade de uso da Guia de

Tráfego de produtos controlados, apenas para sua finalidade específica, deslocamento da sua residência para o estande de tiro, para treino ou competições e que não poderia desvirtuar a finalidade legal da Guia, frequentando eventos sociais.

Neste momento, JOHN ficou ainda mais alterado e disse que talvez no retorno do casamento ele pararia em algum estande para treinar tiro desportivo.

A PRF observou, ainda, que tanto JOHN quanto os demais ocupantes do veículo estavam com trajes típicos de festa e, a fim de afastar qualquer dúvida, foi indagado se o paciente teria qualquer agendamento no estande, algum comprovante ou meios de reforçar a alegação, contudo, este negou qualquer conversa prévia com instrutores de tiro ou funcionários do possível estande.

Dessa forma, certificou-se a PRF que restava configurado o desvio de finalidade de Certificado de CAC e de Guia de Transporte, estando o paciente em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Assim, foi esclarecida a necessidade da ocorrência policial e que JOHN MAYCON se deslocasse em seu próprio veículo L200 ou que iria na viatura da PRF.

Neste contexto, a autoridade policial lavrou o APFD com arbitramento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Consta documentação da DEPOL de Benevides que o valor da fiança foi recolhido no mesmo dia dos fatos.

Na data da prisão (22.01.2022), a juíza plantonista da RMB homologou o flagrante.

O IPL foi encaminhado em 26.01.2022. Na mesma data os autos foram encaminhados ao Ministério Público para o que entender de direito.

No dia 03.02.2022, o órgão ministerial peticionou oferecendo Acordo de não Persecução Penal. Acordo prontamente recusado pela defesa do paciente em 10.02.2022.

Em 08.03.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia. Sendo recebida por este juízo em 10.03.2022.

Por fim, discorre que no momento, o processo se encontra acautelado em cartório no intuito de cumprir as diligências do art. 396 do CPP.

Em seguida, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça para análise e manifestação acerca dos acontecimentos acima narrados, tendo o eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinado pelo conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A defesa requer o trancamento da ação penal nº 0800118-10.2022.8.14.0097, em relação ao paciente, alegando ausência de justa causa, por atipicidade da conduta a ele imputada.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Quanto ao
trancamento da ação penal
, é importante destacar que a via estreita do habeas corpus é medida de exceção, sendo admissível somente nos casos de absoluta evidência das alegações apresentadas, já que via eleita não comporta dilação probatória.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes.

A defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a
atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria.

Ademais, vê-se que há fortes indícios da autoria delitiva irrogada ao coacto, conforme se extrai da cópia da denúncia anexada aos autos, nas quais observa-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Ressalte-se que, nessa fase inicial, não se vislumbra certeza da inexistência do fato-crime ou da sua atipicidade, visto que este não conseguiu demonstrar de plano e de forma incontroversa a ausência de elementos imprescindíveis de autoria/materialidade e/ou a atipicidade da conduta

De acordo com o Boletim de Ocorrência (ID. 8516685), no ato de abordagem, a Autoridade Policial solicitou os documentos da arma de fogo, sendo apresentado o número de série ABM284723, CRAF espelho nº 01.08.17.09815, bem como o Certificado de Registro como Atirador nº 000.472.282-53.

Ao verificar a documentação apresentada, os agentes da Policia Federal informaram e explicaram sobre a necessidade de uso de produtos controlados apenas para a finalidade específica, sendo autorizado o deslocamento da sua residência para o estande de tiro, para treino e competições, sendo necessária a apresentação da Guia de Tráfego, conforme dispõe o art. 5º, §4°, do Decreto nº 9846/2019.

Ora, sabe-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado como de perigo abstrato, de mera conduta, sendo dispensável, para sua consumação, a efetiva comprovação do perigo, visto que este é presumido.

Outrossim, cabe destacar que a Guia de Tráfego é indispensável para o transporte de arma de fogo, mesmo que comprovada a autorização, sendo tal documentação concedida a atiradores e que sua função é autorizar o beneficiário a transportar a arma de sua residência para um estande ou clube de tiro, regulamente registrado, e não para portá-la em qualquer ambiente.

In casu
, o coacto informou que estava indo para um evento social, e, quando questionado se em algum momento daquele dia iria ao estande treinar, ele respondeu negativamente.

Destaca-se, ademais, que não houve a apresentação da Guia de Tráfego exigida por lei. Logo, resta configurado o desvio de finalidade do Certificado de CAC (Colecionadores, Atiradores e Caçadores).

Outrossim, no caso em apreço, os agentes de trânsito gozam de fé, no tocante ao teor de seus depoimentos, sendo que declararam que o Acusado, ao ser abordado, afirmou estar se dirigindo a um casamento, o que por si só desnatura a finalidade da Guia de Tráfego.

Nesse contexto, os testemunhos dos policiais (civis, militares ou rodoviários) gozam de presunção de credibilidade, sendo que têm função dirigida à preservação da ordem pública e dos interesses coletivos. Conseqüentemente, suas declarações são de grande proveito para formar o convencimento do Juiz, máxime quando seus depoimentos são firmes e consistentes.

Dessa forma, conforme já observado, o Ministério Público como
dominus litis
já verificou indícios de autoria e materialidade suficientes para prosseguimento do feito quer seja para os benefícios como acordo da não persecução penal e suspensão condicional do processo e, caso estes recusados pelo Investigado e seu Advogado Constituído, importará em prosseguimento do feito com oferecimento de denúncia.

Assim
, verifico que a denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente, bem como a narrativa dos fatos se encontra perfeita, apta a demonstrar o cenário em que o crime ocorreu, conforme os requisitos dispostos no art. 41 do CPP.

Logo, típico, em tese, o fato narrado na exordial acusatória. Não vejo, portanto, razão nas alegações aduzidas em torno da atipicidade da conduta.

Por esses fundamentos, rejeito os argumentos de atipicidade da conduta.

Quanto à alegação de
ausência de justa causa
, verifico de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, que a denúncia veio acompanhada de prova da materialidade do delito e indícios de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não sendo razoável, portanto, o trancamento da ação penal, que, a meu ver, constitui-se em uma providência demasiadamente precipitada. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CACHOEIRA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REFERENTE ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA PRÉVIA. DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal ? CPP.

2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa.

3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.

5. "A orientação desta Corte preconiza que 'eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp 1.489.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021).

6. "A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão que, ao receber a denúncia, adotou fundamentação sucinta, como no caso dos autos, notadamente porque expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal" (AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 145.278/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é reiterada no sentido de que “[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019).

Ora, havendo justa causa para a ação penal, com indícios de autoria e prova da materialidade do crime, não há como se trancá-la.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial
, CONHEÇO A ORDEM IMPETRADA E A DENEGO.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/05/2022